Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700203-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: TIMÓTEO CARNEIRO FERREIRA e outro(s) PACIENTE: VINÍCIUS ALCANTARA DE SENA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão denegatória de pedido liminar, ID 22488114, no qual visam os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente. A despeito da excepcionalidade do pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão legal sequer de liminar em habeas corpus, dele conheço. Alega o impetrante, em apertada síntese, ausência dos pressupostos da prisão preventiva, já que o autuado é primário, com residência certa e ocupação lícita. Sustenta que o encarceramento do paciente não traz benefícios à ordem pública, mas o coloca em uma verdadeira “escola do crime”. Aduz ainda não ser possível a decretação da constrição antecipada da liberdade com base apenas na gravidade abstrata do delito e que em caso de condenação o regime de pena imposta não lhe imporá privação da liberdade. Pede, então, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pleito não merece deferimento. Com efeito, verifica-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante pela polícia militar em rotina de patrulhamento no Jardim Botânico III, ocasião em que foram encontradas com o autuado cerca de 47g de maconha, bem como pequenas porções de outras drogas no porta-luvas do seu veículo. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis, uma vez que o autuado, não obstante ser tecnicamente primário, possui recente condenação pelo crime de tráfico de drogas – sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF na data de 08/12/2020 (PJE no 0719073-78/2019), o que reforça sobremaneira a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, como mecanismo último de prevenção de novos delitos e consequente resguardo da ordem pública. Conforme destacado na decisão anterior, a condenação sem trânsito em julgado definitivo, mesmo não servindo para efeito de antecedentes ou reincidência no caso de eventual condenação, indica, todavia, periculosidade latente, que se traduz em risco concreto de novas infrações. Tal comportamento, decerto, induz juízo fundado de periculosidade latente a acarretar risco à ordem pública, uma vez que a prognose de reiteração criminosa, no caso, desponta de base empírica concreta, servindo assim de vetor seguro ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Nesse contexto, não há déficit de fundamentação na decisão impugnada, pois a adequação e necessidade da segregação cautelar foram extraídas do próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e das condições pessoais desfavoráveis do paciente. Saliente-se que primariedade, ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa não são axiomas em favor da liberdade, se presentes, como no caso, um dos pressupostos da medida cautelar extrema. Por fim, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual, indefiro o pedido de reconsideração da liminar. Aguardem-se as informações, após ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 03 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator